Tribunal: STF
Processo: HC 120582
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PECULATO (ART. 312 C/C O ART. 327, § 2º, DO CP). NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA O OFERECIMENTO DE RESPOSTA (ART. 514 DO CPP). AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.



    1. A notificação prévia estabelecida no artigo 514 do Código de Processo Penal, quando ausente, constitui vício que gera nulidade relativa, devendo ser arguida no momento processual oportuno, sob pena de preclusão.



    2. A nulidade, ainda que absoluta, não prescinde da demonstração do efetivo prejuízo dela decorrente. Precedentes: HC 110.361, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º.08.12; HC 109.577, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 13.02.14; HC 111.711, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05.12.12.



    3. In casu, a defesa não arguiu a existência de eventual nulidade nas instâncias precedentes, bem como não trouxe aos autos qualquer comprovação de efetivo prejuízo decorrente da ausência da notificação prévia, tendo limitado-se à alegação genérica de que, “in casu, o prejuízo imposto é mais que evidente, eis que com base em um procedimento totalmente maculado, a ora paciente foi condenada e está em vias de ter seu direito de locomoção retirado, e se lhe fosse conferido o direito de ofertar a defesa prévia, talvez conseguiria evitar o constrangimento de ver-se processada criminalmente”.



    4. Ordem denegada.